Tribunal: STF
Processo: AI 868496
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto pelas alíneas “a” e “c” do premissivo constitucional, no qual se alega contrariedade aos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Anote-se a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    “EMENTA: AÇÃO RESCISORIA - VIOLAÇAO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - ART. 485, INCISO V, DO CPC - INCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Não merece acolhida o pleito rescisório fundado no inciso V do 485 do CPC, se o acórdão rescindendo não incorreu em violação a literal disposição de lei. Rescisória julgada improcedente. ”.



    Decido.



    A análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “c” do inciso III do artigo 102 da constituição Federal pressupõe a certeza de ter a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível e atender pelo trânsito do extraordinário.



    No mais, a irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/13). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA MESMA CARTA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Magna Carta, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - O art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. III – Agravo regimental improvido” (AI nº 812.481/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1°/2/11).



    Por fim, verifico que a análise dos aspectos processuais referentes ao instituto da ação rescisória está circunscrita à legislação infraconstitucional e não desafia apelo extremo, haja vista que a afronta ao texto constitucional se daria, caso houvesse, de forma indireta ou reflexa. Nesse sentido, anote-se:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Agravo regimental improvido” (AI nº 550.889/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10/10/07).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 549.539/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJE de 25/4/08).



    “1. As questões relativas aos pressupostos de cabimento de ação rescisória e à aplicação da Súmula STF nº 343 possuem caráter eminentemente infraconstitucional, pois se fundam na legislação processual ordinária, hipótese em que eventual ofensa à Lei Maior, se houvesse, seria indireta e, portanto, de apreciação inviável na via do apelo extremo. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, o recurso extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela proferido e não as questões versadas na decisão rescindenda. 3. Agravo regimental improvido” (AI nº 456.931/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 31/3/06)”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente